Tribunal: TJBA
Processo: 8018817-94.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCIA BORGES FARIA
Órgão julgador: MARCIA BORGES FARIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
8018817-94.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: RAIMUNDA DANTAS DA CRUZ

Advogado(s)
:
PEDRO FONTES MIRANDA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO, JAGUAYRA CERQUEIRA DA SILVEIRA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OPOSIÇÃO COM EFEITO PREQUESTIONATÓRIO
E ALEGADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO
.
INOCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA
DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. EXPEDIENTE RECURSAL IMPRÓPRIO AO DESIDERATO PRETENDIDO. ACLARATÓRIOS NÃO ACOLHIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Os embargos de declaração, porquanto instrumento integrativo, visam tão somente a corrigir vícios de natureza material e formal do julgado, pelo que não se prestam a conduzir aos autos mera irresignação da parte quanto à conclusão adotada pelo órgão julgador.

2. Na hipótese vertente, o acórdão expôs de forma íntegra e coesa as premissas fáticas e jurídicas consideradas, suficientes para lastrear o dispositivo lançado, não merecendo as máculas imputadas pelo embargante.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração em apelação cível nº
8018817-94.2019.8.05.0001
, em que figura como embargante o
Banco Bradesco S/A
, e, como embargada,
Raimunda Dantas da Cruz
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NÃO ACOLHER
os embargos de declaração.